Tribunal: TJBA
Processo: 8012732-39.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012732-39.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRUNO SANTOS SILVA MARTINS Advogado(s): MURILO HENRIQUE BALSALOBRE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO TÍPICO. FRATURA DE METACARPO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE SEQUELA FUNCIONAL E AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. TEMA 416 DO STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de auxílio-acidente, fundamentada em laudo pericial que atestou a plena capacidade do segurado e a inexistência de sequelas funcionais decorrentes de fratura consolidada no 5.º metacarpo da mão esquerda. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a lesão sofrida pelo apelante, embora consolidada, resultou em redução da capacidade laborativa ou necessidade de maior esforço para o exercício de sua profissão habitual (ajudante de marceneiro), apta a ensejar a concessão do benefício acidentário. III. Razões de Decidir 3. A concessão do auxílio-acidente depende da demonstração da redução da capacidade laboral (art. 86 da Lei n.º 8.213/91). No caso, a perícia judicial foi conclusiva ao afirmar que a lesão evoluiu sem sequelas, com força muscular e mobilidade preservadas, não havendo qualquer prejuízo funcional ao apelante. 4. A tese do Tema 416 do STJ pressupõe a existência de redução da capacidade, ainda que mínima. Afastada a ocorrência de qualquer redução funcional por perícia técnica especializada, não há direito à indenização acidentária. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “Inexistindo prova pericial que ateste a redução da capacidade laboral ou a necessidade de maior esforço para o exercício da atividade habitual, é indevida a concessão do benefício de auxílio-acidente, ainda que comprovado o acidente de trabalho.” Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 05004442620188050229, Relator.: GUSTAVO SILVA PEQUENO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Publicação: 08/05/2025. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8012732-39.2025.8.05.0080, tendo como apelante, BRUNO SANTOS SILVA MARTINS, e apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG27